Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E EXTRATO FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. ELISÃO. INVOCAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA. REALIZAÇÃO VIA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. CONTRATO. ADITAMENTO. RENOVAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. DÉBITO SUBSISTENTE. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE, INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. OBRIGADO. APELO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. TESE NÃO AGITADA EM EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara os limites objetivos da sentença, qualificando-se como nítida inovação recursal, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha financeira do aluno consubstancia prova escrita hábil a aparelhar pretensão de cobrança das mensalidades convencionadas pela via injuntiva, soando apta, ademais, a conferir supedâneo ao direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, e, assim, aviada pretensão de cobrança das mensalidades geradas pela via injuntiva, optando o contratante por aviar embargos monitórios, atrai o encargo de evidenciar que a obrigação imputada pela contratada não subsiste, total ou parcialmente (CPC, art. 373, inciso II).
3. De conformidade com o disposto no art. 1o, §2o, da Portaria Normativa no 15/2021 do MEC, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas pertinentes ao semestre seletivo caso o estudante não renove o contrato no prazo previsto, desde que o fato não decorra de erros ou óbices operacionais imputáveis à instituição de ensino superior e demais gestores do FIES, implicando que, não renovado o financiamento estudantil por culpa do estudante, o fato não o exime da obrigação de solver as mensalidades geradas pelos serviços contratados e fomentados pela instituição educacional com a qual mantivera relacionamento.
4. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pelo obrigado fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I e II).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Unânime.